Tribunal: TJPA
Processo: 0018325-68.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2022-01-07

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 148, Â§1Âº, I, DO CÃDIGO PENAL â PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SUA MODALIDADE RETROATIVA â PROVIMENTO.Considerando a pena de 02 (dois) anos de reclusÃ£o aplicada ao presente delito e o art. 109, V do CP, que dispÃμe que a pena de 02 (dois) anos de reclusÃ£o prescreve em 04 (quatro). Logo, tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denÃºncia (06/07/2011) e a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a (27/08/2015), observa-se que decorreu o lapso temporal superior ao necessÃ¡rio para a prescriÃ§Ã£o. Desta feita, entre os marcos interruptivos, transcorreu o lapso temporal superior ao permitido, o que torna imperioso o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 109, V c/c artigo 119, do CP, devendo ser extinta a punibilidade do embargante. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: HUDSON FERNANDO MORAES SILVA
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 214.375
RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0018325-68.2009.8.14.0401
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 148, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SUA MODALIDADE RETROATIVA - PROVIMENTO.
Considerando a pena de 02 (dois) anos de reclusão aplicada ao presente delito e o art. 109, V do CP, que dispõe que a pena de 02 (dois) anos de reclusão prescreve em 04 (quatro). Logo, tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (06/07/2011) e a prolação da sentença (27/08/2015), observa-se que decorreu o lapso temporal superior ao necessário para a prescrição. Desta feita, entre os marcos interruptivos, transcorreu o lapso temporal superior ao permitido, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 109, V c/c artigo 119, do CP, devendo ser extinta a punibilidade do embargante.
EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro
Belém, 14 de dezembro de 2021.
DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: HUDSON FERNANDO MORAES SILVA
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 214.375
RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0018325-68.2009.8.14.0401
RELATÓRIO

HUDSON FERNANDO MORAES SILVA,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão nº
214.375
desta Colenda Turma, em sessão realizada no dia 31/08/2020, em que a unanimidade de votos conheceu do recurso de Apelação interposto pelo embargante, e no mérito, decidiram pelo improvimento nos termos do voto desta relatora.

Aduz que fora condenado pelo delito de cárcere privado, à pena de 02 anos de reclusão, e também pelo crime de extorsão a pena de 04 anos de reclusão, totalizando a somatória das penas em 06 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Requer a prescrição do presente feito, no que diz respeito ao delito tipificado no artigo 148, §1º, I, do Código Penal, devendo ser declarada extinta sua punibilidade, com fundamento no artigo 107, IV c/c artigo 109, V c/c artigo 110, §1º do CP.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu conhecimento e provimento do Embargo de Declaração, ante a ocorrência da prescrição retroativa entra o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO
:

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Inicialmente, vale ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
.

A extinção de punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

Observa-se dos autos que o embargante foi condenado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca da Capital à pena 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de cárcere privado.

De fato, assiste razão a defesa.

Considerando a pena de 02 (dois) anos de reclusão aplicada ao presente delito, de acordo com o artigo, 109, V do CP, dispõe que a pena de 02 (dois) anos de reclusão prescreve em 04 (quatro).

Logo, em apelação a sentença foi confirmada, contudo, transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (06/07/2011) e a prolação da sentença (27/08/2015), observa-se que decorreu o lapso temporal superior ao necessário para a prescrição.

Desta feita, entre os marcos interruptivos, transcorreu o lapso temporal superior ao permitido, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 109, V c/c artigo 119, do CP, devendo ser extinta a punibilidade do embargante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou provimento, para acolher o pleito defensivo da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime tipificado no artigo 148, §1º, I, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 14 de dezembro de 2021.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora